Tribunal: STF
Processo: Pet 2174
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: medida cautelar de
suspensão de eficácia da decisão recorrida: é de indeferir-se se a
questão constitucional suscitada no RE está pendente do término de
julgamento plenário do STF, de desfecho imprevisível, e o risco da
demora alegado não ultrapassa os inconvenientes gerados pela
execução provisória do acórdão recorrido.